Tribunal: CARF
Processo: 10480.001310/00-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.001310/00-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.374 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
S/A FLUXO COMÉRCIO E ASSESSORIA INTERNACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece de recurso especial interposto, quando ausente a similitude
fática necessária a impulsionar o processo e a matéria devolvida para o exame
da CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob– Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra o Acórdão no 1101-001.099, de 06/05/2014, recurso que está
fundamentado atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de
09/06/2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.001310/00-78
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.001310/00-78

O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. VALORES DE IRPJ LIQUIDADO
COM CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. DENEGAÇÃO. RETENÇÕES DE IRRF SOBRE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INCLUSÃO DOS VALORES DISCUTIDOS EM
PARCELAMENTO. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO.
A inclusão dos valores do IRPJ a pagar e do IRRF, em pedido de parcelamento, implica
em dizer que o valor relativo ao imposto retido na fonte sobre aplicações financeiras
tornou-se incontroverso, ensejando o provimento do recurso, com a homologação da
compensação declarada até o limite do direito creditório.
Recurso Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 1a Câmara / 1a Turma Ordinária da PRIMEIRA SEÇÃO
DE JULGAMENTO, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator. Vencidos os Conselheiros José Sérgio Gomes e o Presidente Marcos
Aurélio Pereira Valadão. Fará declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
No recurso especial, a PGFN alega que o acórdão recorrido deu à legislação
tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos, relativamente ao debate
sobre a possiblidade de restituição/compensação de direito creditório formado por pagamentos
que estão sendo feitos em processos de parcelamento.
Foi dado seguimento ao recurso, conforme despacho exarado em 14/07/2015 pelo
Presidente da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF (e-fls. 248/251).
O reconhecimento da alegada divergência jurisprudencial está embasado em
parecer assim fundamentado:
[...]
Para comprovar a divergência, a recorrente apresentou paradigma abaixo, cuja ementa,
no que é pertinente, está assim redigida:
Acórdão n° 108-09.834, da 8a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2001
PERÍCIA.
O procedimento de perícia é reservado à elucidação de pontos duvidosos que
careçam conhecimentos especializados para o deslinde do litígio.
LUCRO REAL - SALDO NEGATIVO DE IRPJ - COMPENSAÇÃO -
PARCELAMENTO DE ESTIMATIVA.
O saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano- calendário, oriundo
de estimativa mensal não recolhida tempestivamente e inscrita no REFIS, não
poderá ser utilizado pelo sujeito passivo na compensação de débitos próprios
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.001310/00-78

enquanto as prestações pagas no parcelamento não sobrepujarem o imposto
devido no período.
Recurso Voluntário Negado.”
Excertos dos votos condutores dos Acórdãos confrontados permitem uma melhor visão
dos fatos e das suas razões de decidir (com destaques acrescidos pelo proponente).
No Acórdão recorrido, pontuou-se:
“Logo, em havendo a inclusão dos valores do IRPJ a pagar (R$1.183.027,73) e
do IRRF (R$154.577,10), no pedido de parcelamento, implica em dizer que o
valor de R$21.343,17, relativo ao imposto retido na fonte sobre aplicações
financeiras tornou-se incontroverso, ensejando o provimento do recurso, com a
homologação da compensação declarada até o referido limite do direito
creditório”.
Já o paradigma fixou:
“...impende examinar de pronto se a confissão irretratável e irrevogável, aliada
ao parcelamento no programa REFIS, tem o condão de dar nascimento ao
direito creditório tal como declarado pela recorrente. Entendo que a decisão
recorrida deu adequada solução.
(...) Pela pertinência, transcreve alguns dos trechos do voto condutor:
‘Partindo-se de interpretação civilista, poder-se-ia supor que o
parcelamento da estimativa corresponderia ao pagamento desta,
ensejando, por decorrência, a possibilidade de compensação. Isso porque
o parcelamento seria forma de novação, uma das modalidades de
pagamento indireto (Código Civil, art. 360, I: dá-se a novação quando o
devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a
anterior). A conclusão no direito tributário, no entanto, é diferenciada. O
parcelamento não pode ser visto como espécie de pagamento, eis que não
se enquadra nas hipóteses de extinção do crédito tributário, mas sim, nas
de suspensão, conforme arts. 151 e 156 do CTN.
(...)
Tal entendimento é observado no Judiciário:
(...)
O parcelamento, pois, não é pagamento, e a este não substitui, mesmo
porque não há a presunção de que, pagas algumas parcelas, as demais
igualmente serão adimplidas, nos termos do artigo art. 158, I, do
mencionado Codex. Esse parece o entendimento mais consentâneo com a
sistemática do Código Tributário Nacional, que determina, para afastar a
responsabilidade do contribuinte, que haja pagamento do devido, apto a
reparar a delonga do contribuinte.’
DIANTE DO EXPOSTO e por tudo o mais que dos presentes autos consta,
conheço do recurso voluntário e voto no sentido de NEGAR-LHE
PROVIMENTO”.
Pois bem, é certo que se está, nos dois julgados, diante da mesma situação fática, qual
seja, assunção do devedor de parcelamento de seus débitos perante a Fazenda Federal e
consequência deste procedimento em relação a créditos que eventualmente possuísse
contra a mesma Fazenda Pública, permitindo ou não a sua restituição ou compensação
perante a RFB.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.001310/00-78

No caso, as decisões são visivelmente divergentes, o recorrido pontuando pela
possibilidade de que tal restituição/compensação ocorra e o paradigma refutando tal
tese.
Exprima-se, diante de situação fática com o mesmo contorno, exararam-se
entendimentos divergentes.
Como o escopo do Recurso Especial é a uniformização da jurisprudência administrativa,
e estando constatada a divergência suscitada, entendo cumpridos os preceitos
estampados no artigo 67, do Anexo II, do vigente RICARF.
Para o processamento do recurso especial, a PGFN desenvolve os seguintes
argumentos:
DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
- A Constituição Federal (CF) estabelece no art. 5o, II, que “ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. É a
consagração genérica do princípio da legalidade ou do primado da lei, o qual é
basilar no Estado Democrático de Direito;
- A par dessa previsão genérica do referido princípio, em relação à Administração
Pública, a CF contém específica previsão no art. 37, caput, segundo o qual a
“administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (grifos da
União);
- Significa dizer que a Administração Pública, da qual a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (SRFB) faz parte, tem o dever de atuar para a consecução do
interesse público, porém tal atuação deve se dar de acordo com o que determina a
lei, expressão essa entendida hodiernamente como vinculação à lei em sentido
estrito e aos postulados de direito (princípios, regras, etc.);
- Assim, cumpre analisar os textos normativos atinentes à compensação aos quais
o agente público deve obediência;
- Em primeiro lugar, o CTN em seus arts. 156, II, e 170 prescrevem o seguinte:
[...];
- Como se pode concluir da leitura dos dispositivos transcritos, o CTN previu a
compensação como forma de extinção do crédito tributário. Todavia, em
atendimento ao princípio da legalidade acima mencionado, determinou que a
extinção do crédito tributário por essa modalidade depende de lei autorizadora,
que estabeleceria as condições e as garantias em que poderia ocorrer a
compensação ou atribuiria à autoridade administrativa o estabelecimento dessas
condições e garantias;
- A matéria se encontra disciplinada na Lei no 9430/1996, que assim dispôs, nos
seguintes termos: Art. 74 [...];
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.001310/00-78

- Como se constata das normas acima transcritas, a legislação exige a liquidez e
certeza dos créditos para o efeito de compensação na seara tributária. Este
requisito legal não é cumprido se o valor apurado a maior é incluído em
parcelamento, que pode ser descumprido a qualquer tempo, sem a garantia de seu
adimplemento;
- Aliás, o crédito tributário é extinto nas hipóteses elencadas no art. 156 do CTN,
in verbis: [...];
- Especificamente, para configuração do indébito, o crédito tributário deve ser
extinto pelo pagamento, conforme se confere da leitura do art. 168, do CTN, in
verbis: [...];
- De outro lado, o parcelamento é causa de suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos seguintes termos: Art. 151 [...];
- Como já assinalado, para que se admita a restituição ou compensação de tributo,
o direito creditório deve ser líquido e certo, nos termos do CTN. Nesse sentido, o
direito deve decorrer de pagamento efetivado, pois somente pode se restituir o que
foi pago;
- Em conclusão, o acolhimento do pleito do contribuinte implicaria em admitir a
restituição/compensação de algo que sequer foi pago, em clara afronta ao sistema
jurídico, de modo a desnaturar o instituto do indébito tributário;
- Sendo assim, a decisão merece ser reformada para manter a não homologação da
compensação.
Em 15/09/2017 (sexta-feira), a contribuinte foi cientificada do recurso especial da
PGFN e do despacho que deu seguimento a esse recurso, e em 02/10/2017 (segunda-feira), ela
apresentou tempestivamente suas contrarrazões, com os seguintes argumentos:
PRELIMINARMENTE: AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A
DECISÃO RECORRIDA E O ACÓRDÃO APONTADO COMO PARADIGMA.
- Preliminarmente, cumpre demonstrar o não cabimento do Recurso Especial por
ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado,
não tendo sido comprovada a necessária divergência jurisprudencial;
- Com efeito, o paradigma apresentado pela Recorrente analisou situação na qual
o débito compensado se refere a estimativa não recolhida, incluída no
parcelamento do REFIS, cujas prestações ainda estariam sendo quitadas;
- Não obstante, o caso dos autos se revela nitidamente distinto ao analisado no
paradigma;
- O processo em referência, por sua vez, trata de direito de crédito correspondente
à Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos financeiros, situação em
que não se aventa, visto que retido o tributo, possibilidade de não recolhimento;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.001310/00-78

- Em verdade, o direito creditório foi afastado porque, em virtude de
recomposição do IRPJ a pagar no ano de 1999, apurada em processo distinto, teria
o IRRF sido utilizado na apuração do citado tributo;
- Ou seja, tratam-se de situações absolutamente distintas e que não podem ser
equiparadas para fins de aplicação de entendimento jurídico uníssono;
- Não fosse isso suficiente, tem-se, para colocar uma pá de cal sobre o tema, que
as situações verificadas no acórdão paradigma e no aresto recorrido não se
assemelham nem mesmo sob o aspecto dos efeitos do parcelamento do crédito
tributário;
- Afinal, no julgado paradigma analisou-se o fato de que o crédito tributário não
teria sido liquidado pelo pagamento, mas encontrar-se-ia apenas com sua
exigibilidade suspensa até que quitadas todas as parcelas do REFIS, o que
afastaria, segundo os julgadores, a certeza do direito creditório;
- Não obstante, no caso dos autos o IRRF não se encontra sendo pago de forma
parcelada, mas foi definitivamente quitado mediante a utilização de prejuízos
fiscais, como bem asseverado na declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira
Bessa:
"(...) A fl. 14 do processo administrativo n° 19647.014281/2009-57, que trata do
parcelamento, estão indicadas as duas parcelas que compõem o total de R$
1.337.604,43: R$ 1.183.027,33 e R$ 154.577,10, sendo que esta última consta como
integralmente amortizada por crédito decorrente de saldo de prejuízos fiscais e
base de cálculo negativa de CSLL".
- Ou seja, o acórdão paradigma analisa processo em que, teoricamente, o débito
estaria suspenso, aguardando o pagamentos das prestações do REFIS, enquanto o
processo epigrafado trata de débito completamente extinto;
- Trata-se, portanto, de casos em que as situações fáticas sob análise não guardam
qualquer semelhança, não podendo ser conhecido o Recurso Especial da Fazenda
Nacional, por absoluto descumprimento de pressuposto essencial;
- Considerando que o Regimente Interno desta C. Corte permite a análise do
seguimento do Recurso Especial por decisão monocrática e antes mesmo da oitiva
da parte contrária, resta à Recorrida confiar que esta Câmara Superior exercerá
sua competência plena e reanalisará tal admissibilidade, negando-a de pleno
direito;
- Observe-se, apenas como exemplo, a jurisprudência desta C. Câmara sobre o
tema: [...];
- A matéria em comento ganha ainda maior relevo diante da atual reforma deste
prestimoso órgão administrativo de julgamento, que agora deverá definir seu
rumo futuro, se haverá a manutenção do importante papel desempenhado até o
momento, de contrabalancear a imposição do lançamento fiscal e a legislação, ou
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.001310/00-78

se será cumprido o distinto papel almejado pelo governo, de instrumento de célere
validação da atuação fiscal;
MÉRITO
- Ainda que não verificasse a manifesta inviabilidade da análise do Recurso
Especial, pelo vício já apontado, no mérito, melhor sorte não restaria ao apelo
fazendário, dada a absoluta correção do acórdão recorrido;
- Como demonstrado no Recurso Voluntário e confirmado pelo acórdão recorrido,
o presente feito consubstancia pedido de restituição relativo ao IRRF sobre
aplicações financeiras dos períodos de 10/1999 a 12/1999, cumulado com pedidos
de compensação de diversos débitos;
- Tal pleito foi indeferido porque o Fisco teria revisto o IRPJ a pagar do ano-
calendário de 1999 nos autos do Processo Administrativo n. 10480.02876/99-90,
tendo deduzido, do imposto a pagar, o IRRF que compôs o direito de crédito em
análise;
- Inicialmente, tem-se que o direito creditório sob análise jamais poderia ter sido
afastado por conta da revisão de ofício realizada no Processo Administrativo n.
10480.028764/99-90;
- Afinal, se inicialmente o saldo do IRRF não foi computado na apuração do IRPJ
de 1999, por opção do contribuinte, não poderia a Administração Tributária fazê-
lo, obrigando-o a exercer a faculdade de deduzir do imposto devido o tributo
retido;
- Quando muito, haveria a Administração Tributária de exigir a íntegra do IRPJ
eventualmente apurado no Processo Administrativo n. 10480.028764/99-90, sem
a dedução do IRRF;
- Deve ser rememorado que, quando da realização da compensação, não havia
qualquer discussão quanto ao direito do crédito utilizado, razão pela qual o
contribuinte, exercendo a prerrogativa exclusiva que lhe é assegurada pelo art. 74,
§1o, da Lei n. 9.430/1996, indicou os débitos que objetivou compensar, não
cabendo ao Fisco, sponte própria, redirecionar tal direito creditório para a
quitação de outro débito;
- Não fosse isso suficiente, tem-se que, quando do indeferimento do direito
creditório, o IRPJ de 1999 encontrava-se em discussão nos autos do citado
Processo Administrativo n. 10480.028764/99-90, razão pela qual naquele
momento não se mostrava exigível o tributo para o qual a Administração
Tributária teria utilizado o saldo de IRRF sob discussão neste feito;
- Ora, a discussão administrativa determinou a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional,
sendo absolutamente inválida a utilização do saldo creditório sob análise para o
abatimento de tributo inexigível à época;
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.001310/00-78

- Não bastasse tudo isso, o débito de IRPJ de 1999 foi objeto de compensação
acompanhada no Processo Administrativo n. 10470.013318/99-53, razão pela qual
referido débito encontrava-se, ainda, extinto por compensação, nos termos do art.
156, II, do Código Tributário Nacional;
- Ainda que a compensação esteja sujeita a ulterior homologação, enquanto não
verificada a competente análise pelo Fisco o débito, por certo, se encontra
inexigível, razão que se revela, uma vez mais, a impossibilidade de glosa do
direito de crédito para a quitação de débito absolutamente inexigível;
- Por fim, para demonstrar a iníqua situação debatida nestes autos, tem-se, como
demonstrado no Recurso Voluntário apresentado, que a Receita Federal promoveu
a análise, sob as mesmas circunstâncias do crédito acompanhado neste feito, do
IRRF do período de 01/1999 a 09/2009;
- Tal crédito foi integralmente reconhecido pela Autoridade Administrativa, como
se observa do Despacho Decisório 1084/99 (Processo Administrativo n.
10480.0004895/99-54);
- Ou seja, para situações absolutamente idênticas, ora o Fisco valida o direito
creditório ora o rechaça, situação kafkiana que não pode subsistir, havendo de ser
adotada, em casos dessa espécie, a solução mais favorável ao contribuinte, nos
termos do art. 112 do Código Tributário Nacional, reconhecendo-se como
absolutamente iníqua a cobrança sob exame;
- De tudo o quanto foi exposto, é de se reconhecer que a atuação administrativa,
no caso em tela, em nenhum momento foi norteada pelo bom senso ou
razoabilidade, nem mesmo, pelos ditames da lei, razão pela qual confia a
Recorrida no indeferimento do Recurso Especial ora impugnado;
DOS PEDIDOS.
- Diante do exposto, e mais do que nos autos consta, requer a Recorrida,
preliminarmente, que seja o Recurso Especial ora impugnado inadmitido, por não
preencher os requisitos imprescindíveis a sua utilização. Quando menos, caso seja
permitida a análise de seu mérito, o que se admite apenas para argumentar, requer
a Recorrida que seja a ele negado provimento, mantendo-se íntegro o v. acórdão
recorrido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Andrea Duek Simantob, Relator.
CONHECIMENTO
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.001310/00-78

Em que pese ter havido por parte do contribuinte a arguição preliminar de não
conhecimento suscitada pela contribuinte em sede de contrarrazões, algumas considerações
devem ser tecidas sobre o caso do recorrido, inicialmente.
A Declaração de Voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa (contida no acórdão
recorrido) traz esclarecimentos importantes sobre o litígio que se instaurou nestes autos.
O presente processo cuida de pedido de restituição apresentado em 09/02/2000,
relativo a imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras nos meses de
outubro a dezembro de 1999, no valor de R$ 21.343,47, cumulado com “pedidos de
compensação” com débitos diversos (fls. 1 a 8).
Ao longo do ano-calendário de 1999, a contribuinte sofreu retenções realizadas
pela fonte pagadora Banco Cidade Corretora Val. Mob. e Câmbio Ltda., no montante de R$
154.577,10 (incluídos aí os R$ 21.343,47 referidos acima).
Ocorre que a contribuinte não computou essas retenções de IR na sua apuração
de ajuste anual.
Na DIPJ, foi apurado um saldo a pagar de IRPJ no valor de R$ 1.337.604,43, e
esse débito foi objeto de “pedido” de compensação com o crédito tratado no processo
administrativo no 10480.031318/99-53, relativo a crédito prêmio de IPI.
Como a contribuinte acabou não obtendo êxito na compensação do saldo a
pagar de IRPJ com o crédito prêmio de IPI, ela parcelou o débito originalmente apurado
em sua DIPJ para o ano-calendário de 1999 (Processo no 19647.014281/2009-57).
Se as referidas retenções de IR tivessem sido deduzidas na DIPJ, o saldo a pagar
de IRPJ seria de R$ 1.183.027,33.
A Declaração de Voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa esclarece que no
processo de parcelamento “estão indicadas as duas parcelas que compõem o total de R$
1.337.604,43: R$ 1.183.027,33 e R$ 154.577,10, sendo que esta última consta como
integralmente amortizada por crédito decorrente de saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa de CSLL, e a primeira apenas parcialmente (R$ 625.372,45 de seu valor atualizado de
R$ 1.358.967,15)”.
É a partir dessa informação de que a parcela de R$ 154.577,10 consta como
integralmente amortizada, que a contribuinte aponta a distinção entre o acórdão recorrido e o
paradigma (o que, segundo ela, comprometeria a caracterização da divergência).
Ou seja, o indébito reivindicado aqui corresponderia a valores já efetivamente
pagos, e isso faria toda a distinção em relação à situação examinada no paradigma 108-09.834
(que trataria de valores apenas parcelados, mas ainda não pagos).
Por seu turno, até entendo que a diferença apontada pela contribuinte não teria o
efeito de comprometer a caracterização da divergência jurisprudencial.
Ocorre que deve ser verificado o contexto fático suportado tanto no recorrido
quanto no paradigma, de forma a concluir pelo conhecimento ou não do recurso especial.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.001310/00-78

É importante perceber que no caso do recorrido os pedidos de
restituição/compensação se referem a créditos de IR-fonte.
E o que se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não
retenções de IR-fonte ocorridas ao longo de um determinado ano.
Com efeito, as retenções são aproveitadas como “dedução” do tributo devido no
ajuste anual, servindo para reduzir o seu montante, ou para a formação de saldo negativo, este
sim passível de ser restituído ou compensado em momento posterior.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam utilizadas diretamente
para a compensação de outros tributos, e nem para a compensação do mesmo imposto referente a
outros períodos (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II).
No caso, nem houve apuração de saldo negativo na DIPJ. Já um primeiro fato que
diferencia o recorrido do paradigma, eis que o caso do paradigma é de pleito relativo à formação
de saldo negativo não reconhecido.
O que a contribuinte, no caso destes autos, reivindica, na verdade, é a repetição
de um pagamento a maior, de um pagamento feito em duplicidade (no contexto do mencionado
parcelamento), eis que ela parcelou o débito de IRPJ no valor original apurado na DIPJ
(sem deduzir as retenções de IR).
O problema é que o IR-fonte em questão é considerado como uma antecipação do
IRPJ devido na declaração, e a ele fica vinculado.
Também é importante perceber que o IRPJ devido em relação ao ano-calendário
de 1999 (seja no valor de R$ 1.337.604,43 ou de R$ 1.183.027,33) poderia inicialmente até estar
suspenso em razão do “pedido” de compensação com o crédito-prêmio de IPI, mas não estava
pago.
O que a contribuinte pretende nesses autos é que muito antes da quitação
integral desse IRPJ (que somente se iniciou com o parcelamento formalizado em 2009), se
reconheça a disponibilidade (como indébito), lá no ano de 1999, de uma pequena parte de
pagamentos feitos naquele período (no caso, as retenções sofridas) para a quitação do
referido débito de IRPJ.
Ela pretende justificar uma disponibilidade no passado invocando um
parcelamento feito no futuro.
Vale dizer que o processo motivador da compensação em que o crédito-prêmio do
IPI se confrontava com o débito de IRPJ teve seu desfecho e a partir dele houve o parcelamento
do montante em 2009 e a circunstância específica levou o colegiado “a quo” a deferir a
respectiva compensação. Hipótese, a meu ver, bem diversa do que consta no paradigma.
Conforme mencionado, o débito de IRPJ configura um todo indissociável, e o que
a contribuinte pretende é antecipar a repetição de uma parte desse todo (seja como saldo
negativo, pagamento indevido ou a maior, ou pagamento em duplicidade) que ainda nem havia
sido pago.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.001310/00-78

O paradigma trata de repetição de saldo negativo de IRPJ formado a partir de
estimativas, então incluídas no REFIS. E o pleito foi negado pela autoridade administrativa por
não ter havido pagamento, pois o parcelamento é causa de suspensão do crédito, segundo
infirmado pela autoridade e não de extinção, ao passo que a recorrente entende que o
parcelamento via REFIS a característica do modelo é de uma confissão irretratável e que,
portanto, faria jus ao direito creditório.
De acordo com aquela decisão, o “saldo negativo de IRPJ apurado no
encerramento do ano-calendário, oriundo de estimativa mensal não recolhida tempestivamente e
inscrita no REFIS, não poderá ser utilizado pelo sujeito passivo na compensação de débitos
próprios enquanto as prestações pagas no parcelamento não sobrepujarem o imposto devido no
período”. Esse fato foi de conhecimento prévio tanto da autoridade administrativa, quando da
DRJ.
Já no recorrido, a base para o reconhecimento do direito creditório em 1999 é essa
quitação que se iniciou somente a partir de 2009, com o processo de parcelamento.
Ou seja, os fatos são diversos e não se tem como realizar o teste de aderência
capaz de se tratar como matéria divergente a hipótese do recorrido, diante da matéria apresentada
no paradigma.
Assim, diante do exposto, não conheço do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital